Tribunal: TJDFT
Processo: 0723872-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM”. REJEIÇÃO. “SUPRESSIO” E “VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM”. INSUBSISTÊNCIA. SIMULAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A sociedade agravada se reveste de legitimidade ativa para a ação de exigir contas, seja em razão da condição da agravante como administradora da empresa (art. 1.020 do Código Civil), seja na condição de mandatária da sócia representante da agravada (art. 668 do Código Civil).
2. Mais que o simples decurso de tempo, eventual caracterização da teoria da “supressio” reclama ponderação acerca do comportamento das partes, notadamente sob o enfoque da boa-fé em suas vertentes objetiva e subjetiva. Na hipótese, resta descaracterizada qualquer expectativa de que o direito que corresponde à empresa agravada não seria mais exigido da ré agravante, pois a faculdade de exigir contas apenas surgiu quando identificadas irregularidades na gestão da sociedade administrada pela agravante, e, mesmo sabendo da obrigação legal de prestar contas, nunca apresentou balanço contábil conforme exigido pela agravada.
3. O instituto da “venire contra factum proprium” consubstancia-se no exercício de um direito próprio de modo a contrariar um comportamento anterior, que tenha gerado legítima expectativa à contraparte. Na hipótese, não houve violação à boa fé objetiva por parte da autora agravada, eis que o direito a exigir contas apenas surgiu quando identificadas irregularidades, o que não faz desse comportamento ser contraditório com o de exigir a prestação de contas do sócio administrador.
4. Limitando-se a agravante a invocar fato contrário ao conjunto probatório formado nos autos originários, em especial suscitando simulação visando declarar a nulidade dos poderes constantes do mandato regularmente outorgado - contraditoriamente exercendo seu papel de administradora da empresa sem nunca reclamar e sem que tenham sido desconstituídos por meio de anulação do ato jurídico, o que requer ação própria - incabível o acolhimento da “simulação” suscitada pela agravante, já que apenas se discute a obrigação de prestar contas por força da outorga do mandato, cuja tese não é capaz de afastar o dever de o administrador apresentar contas e a legitimidade da empresa agravada em exigi-las.
5. Recurso conhecido e não provido.